Tribunal: TJDFT
Processo: 0724963-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724963-61.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HENRIQUE BORGES ARAUJO, ANA MARIA BORGES ESTEVAO EMBARGADO: MAA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP, IG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 5 de outubro de 2021 09:38:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador